Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-72.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000163-72.2012.8.14.0008

APELANTE: MAURO BELEM DA COSTA, GENILDO DA SILVA DE OLIVA, AILTON COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado tentado. Art. 157, §3º c/c art. 14, inciso ii, do CPB. Prescrição retroativa no tocante aos réus genildo da silva de oliva e ailton costa dos santos. Declaração de ofício. Exame de seus méritos recursais prejudicado. Pleito de absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Regime inicial de cumprimento de pena e multa mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus Mauro Belém da Costa, Genildo da Silva de Oliva e Ailton Costa dos Santos por roubo majorado, resultando em lesão corporal grave. Mauro e Genildo foram condenados a 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto, e Ailton a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão inclui: (i) a extinção da punibilidade por prescrição retroativa em relação aos réus Genildo e Ailton; (ii) a alegação de insuficiência probatória para absolvição do réu Mauro; (iii) o pedido de readequação do regime prisional e substituição por penas restritivas de direitos; e (iv) a isenção do pagamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da prescrição retroativa, considerando a menoridade dos réus à época do crime, extinguindo-se a punibilidade de Genildo da Silva de Oliva e Ailton Costa dos Santos.

4. Rejeição da alegação de insuficiência probatória quanto a Mauro Belém da Costa, tendo em vista a robustez das provas apresentadas, incluindo confissões e testemunhos, confirmando a materialidade e autoria do delito.

5. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto para Mauro, em conformidade com o art. 33, §2º, “b” do CPB. Indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, devido à gravidade do delito e pena superior a 04 anos.

6. Rejeição do pedido de isenção da multa, por se tratar de pena cumulativa obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Mauro Belém da Costa conhecido e desprovido. Prescrição retroativa reconhecida de ofício para Genildo da Silva de Oliva e Ailton Costa dos Santos, com extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
: “É cabível a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa para réus menores de 21 anos à época do fato, conforme art. 115 do CPB. Provas robustas quanto à materialidade e autoria justificam a manutenção da condenação, regime prisional e aplicação de multa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 109, III; 110, §1º; 115; 33, §2º, “b”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS GENILDO DA SILVA DE OLIVA E AILTON COSTA DOS SANTOS
, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURO BELÉM DA COSTA
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURO BELÉM DA COSTA, GENILDO DA SILVA DE OLIVA e AILTON COSTA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
condenou Mauro e Genildo à mesma pena de 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 03 (três) dias-multa
; e
Ailton à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 03 (três) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...)Consta nos inclusos 'autos do Inquérito Policial, que no dia 23/01/2012, por volta das 00hs24min (da madrugada), a vítima Maura Alice Rodrigues da Silva Rodrigues, seguia em sua bicicleta próximo a ponte do igarapé dendê, bairro Vila do Conde, nesta cidade e comarca de Barcarena, quando foi abordada, pelos três acusados, sendo que Mauro Belém portava uma arma marca Taurus, calibre 32, com a qual renderam a vítima e ao subtrair seus pertences esta reagiu e foram efetuados dois disparos em sua direção, que pela gravidade dos ferimentos foi encaminhada para o Hospital de Belém/PA, logo após o ocorrido os acusados evadiram-se do local.

Logo em seguida a polícia foi acionada, via telefone, foram informados do fato e que os acusados haviam empreendido fuga em uma moto ronda modelo CG 125 Fan, ES, cor vermelha, seguiam em direção ao Trevo do Peteca, momentos depois conseguiram lograr êxito em encontrá-los com arma do crime e ao serem abordados relataram o delito e afirmaram ter atirado na vítima. Feita uma pesquisa no sistema Infoseg foi constada que a moto apreendida se tratava de produto de roubo conforme BOP e documento Infoseg fls. 18 e 19(anexo ao IPL).

Ato contínuo, os denunciados foram conduzidos até delegacia de polícia para serem tomadas as devidas providências.

Por fim, perante a autoridade policial os acusados confessaram prática do crime, sendo que Mauro Belém confessou ter sido o autor do disparo e que teria conseguido a arma com uma terceira pessoa de local desconhecido. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Genildo da Silva de Oliva
, a fim de que sua pena reste fixada
aquém do patamar mínimo legal
.

Pleiteia, também, seja realizada a
compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência do apelante Ailton Costa dos Santos.

Pede, por fim, a
readequação do regime prisional dos apelantes
e a possibilidade de
substituição por penas restritivas de direitos
; além da
isenção do pagamento da pena de multa
, considerando a hipossuficiência econômica dos réus.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e parcial provimento dos recursos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos de Mauro Belém da Costa e Genildo da Silva de Oliva
, bem como, pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Ailton Costa dos Santos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Declaração,
De Ofício
, da Extinção da Punibilidade dos Réus
GENILDO DA SILVA DE OLIVA e AILTON COSTA DOS SANTOS

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa em relação Genildo da Silva de Oliva e Ailton Costa dos Santos
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação de Genildo à pena de 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão; e Ailton à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como os réus, à época do cometimento do delito, contavam com
19 anos
– vide cópia das carteiras de identidade de ID’s nº 19137849 - Pág. 13 e 19137856 - Pág. 6 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (31.10.2023), em ID nº 19137972, e a data do recebimento da denúncia (04.02.2015), em ID nº 19137927 - Pág. 6, passaram-se pouco mais de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses,
tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
GENILDO DA SILVA DE OLIVA e AILTON COSTA DOS SANTOS
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame dos recursos dos supracitados apelantes.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas em relação ao apelante MAURO BELÉM DA COSTA.

2. Da Almejada Absolvição

A defesa alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e do próprio réu Mauro Belém da Costa em sede policial, bem como, pelas declarações das testemunhas e a confissão do corréu Genildo da Silva de Oliva em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Maura Alice Rodrigues da Silva Rodrigues, em seu depoimento em sede policial, declarou (ID nº 19137918 - Pág. 7):

“(...) QUE no dia 22/01/2012 por volta das 21:30hs, trafegava pela Ponte do Igarapé Dendê, Vila do Conde, quando observou o momento em que três rapazes estavam andando, sendo que um deles caminhava com um par de tênis nas mãos; QUE os três subiram em uma motocicleta e saíram em direção a Praia da Vila do Conde; QUE em seguida a declarante vendo o tumulto se aproximou de duas mocas e de um rapaz os quais relatavam que acabavam de ser assaltados pelos rapazes que fugiam na motocicleta; QUE quando a moto se afastava o rapaz que a declarante descreve como sendo de cor morena e de estatura forte, virou-se e efetuou um disparo que acertara o abdômen da declarante; QUE após ser alveja a declarante perdeu os sentidos, só vindo a recobrar a consciência no Hospital Municipal da Vila dos Cabanos; QUE foi transferida para o Hospital Mário Pinotte em Belém/PA; QUE a declarante afirma que o meliante que efetuou o disparo o fez por pura maldade e que deve a ter confundido com uma de suas vítimas. (...)”

O apelante Mauro Belém da Costa, em seu interrogatório também em sede policial, declarou (ID nº 19137848 - Pág. 1):

“(...) QUE no dia 22/01/2012 por volta das 15:30hs encontrou com o sr Ailton, o qual estava em uma motocicleta Honda vermelha, no Ramal do Maranhão, Zona Rural de Abaetetuba; QUE logo em seguida no mesmo ramal encontrou ainda o sr. Genildo da Silva de Oliva; QUE o indiciado afirma que já estava armado com um revolve calibre 32 com cinco munições; QUE o indiciado afirma que a arma lhe foi dado por um senhor que viajou para o Estado do Rio de Janeiro; QUE em companhia de Ailton e de Genildo saiu em direção a Vila dos Cabanos; QUE a motocicleta era pilotada por Ailton; QUE ao chegarem a Vila dos Cabanos deslocaram-se para um balneário, onde ocorria uma festa; QUE com o termino da festa o indiciado e seus companheiros saíram em direção ao núcleo da Vila dos Cabanos e em seguida a Vila do Conde; QUE quando siam da vila do conde o indiciado e seus companheiros se depararam com uma mulher, a qual se deslocava em uma bicicleta; QUE a motocicleta era pilotada por Genildo o qual parou o veículo; QUE O indiciado afiram que de posse se sua arma de fogo rendeu a vítima e que Ailton "pegava" os pertences da mesma; QUE em seguida a vítima decidiu reagir e então o indiciado afirma que efetuou dois disparos em direção a vítima; QUE em seguida o indiciado e seus companheiros empreenderam fuga; QUE o indiciado afirma que retirou a munição deflagrada da arma e jogou por trás de um a caminhão; QUE o objetivo do trio era fugir para Abaetetuba, mas foram logo capturados por uma guarnição da PM. (...)”

Em Juízo, a testemunha Leonito Jesus do Rego narrou que no dia dos fatos estava de serviço na Delegacia da Vila dos Cabanos, momento em que foi informado dessa ocorrência, mas não presenciou os fatos.

Também em Juízo, a testemunha Waldecir Severeino Mendes Gomes afirmou que receberam por telefone informações sobre os fatos. No momento em que a guarnição estava em diligência, depararam-se com os réus trafegando em alta velocidade e perceberam que as características deles eram as mesmas repassadas na informação e realizaram a abordagem, em seguida, conduzira-os à Delegacia.

A testemunha Eder Luiz Nascimento dos Santos, em sede judicial, relatou que receberam informações de que havia ocorrido um assalto e que os autores estavam trafegando em uma moto cor vermelha, bem como efetuaram disparos que atingiram a vítima. Aduz que realizaram a abordagem dos réus no Trevo do Peteca e constataram que eles estavam armados, e, se não engana, os réus confessaram em sede policial que haviam atirado na senhora.

O réu Genildo da Silva de Oliva, em seu interrogatório judicial, alegou que no dia dos fatos foi à uma festa, sozinho, mas conhecia Ailton e Mauro de vista. Diz que, quando terminou a festa, na sua volta, voltou com Ailton e Mauro, os quais pediram para que ele dirigisse. Diz que, em certo momento, Mauro pediu para que ele parasse a moto, posteriormente, ouviu uma discussão, mas não ouviu nenhum disparo, e logo depois Ailton e Mauro voltaram para continuar o caminho. Já no Trevo do Peteca, foram abordados pela polícia, mas não sabia que Ailton e Mauro estavam armados.

Desta feita, da análise destes depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, não podendo sua declaração colhida em sede policial, assim como a própria confissão do apelante, serem desmerecidas, visto que foram totalmente corroboradas pelas testemunhas e pela própria confissão do corréu em sede judicial.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

3. Da Pretendida Readequação de Regime e Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Pede a defesa, ainda, a
readequação do regime prisional dos apelantes
e a possibilidade de
substituição por penas restritivas de direitos.

Não lhe assiste razão.

Não se verifica qualquer necessidade de readequação no regime
semiaberto
fixado ao réu, pois
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, considerando o
quantum
final de sua pena
, estipulado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incabível, por conseguinte, a pretendida substituição por penas restritivas de direitos
, pois não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista não só a pena final superior a 04 (quatro) anos de reclusão, como o fato de se tratar de crime cometido com violência à pessoa.

4. Da Pleiteada Isenção da Multa

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento da pena de multa
, considerando a hipossuficiência econômica do réu.

Ocorre que
não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no Código Penal, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 157 do Código Penal se as provas colhidas durante a instrução criminal se mostram firmes e coesas a indicá-lo como o autor do roubo a um posto de combustível. 2. A pena privativa de liberdade não pode ser fixada no mínimo legal quando demonstrado ser o apelante reincidente. 3. Fixada a pena entre quatro e oito anos e sendo o réu reincidente, adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento. 4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal. 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula 26 desta Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1892835, 07145165920218070007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau em relação ao réu Mauro Belém da Costa, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto:

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de MAURO BELÉM DA COSTA.

- DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes GENILDO DA SILVA DE OLIVA e AILTON COSTA DOS SANTOS, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024